Tribunal: TJSP
Processo: 2299865-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão proferida em plantão judiciário, que deferiu o pleiteado efeito ativo ao agravo de instrumento – Matéria de fundo versa sobre responsabilidade civil oriunda de ato lesivo causado no exercício de atividade profissional - O recurso deve ser redistribuído a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I, cuja competência está prevista no art. 5o, item

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão proferida em plantão judiciário, que deferiu o pleiteado efeito ativo ao agravo de instrumento – Matéria de fundo versa sobre responsabilidade civil oriunda de ato lesivo causado no exercício de atividade profissional - O recurso deve ser redistribuído a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I, cuja competência está prevista no art. 5o, item I.24, da Resolução no 623/2013, desta C. Corte – Remessa determinada – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO